Tribunal: TJDFT
Processo: 0006619-75.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0006619-75.2008.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA APELADO: ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões DESERÇÃO e PREVENÇÃO DE OUTRO MAGISTRADO. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator